Tribunal: TJSP
Processo: 1005725-11.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de transporte aéreo. Cancelamento e atraso de voo. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5o, XXXV, da CF. Sentença de extinção anulada. Recurso provido.